Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001417-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO TAVARES WEISS - CPF: 852.183.162-53 (APELADO), RENATA NOVAIS NEGRAO - CPF: 005.926.031-99 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 067.814.778-70 (ADVOGADO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E A 2a VOGAL, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGZL, EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROIBIÇÃO DE ENTRADA NO CINEMA COM MILK SHAKE – LIMITAÇÃO QUE VISA RESGUARDAR O CONFORTO DOS USUÁRIOS E MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE – PROIBIÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a ré visava apenas resguardar o bem-estar dos demais frequentadores do cinema e, ainda, manter a higiene do local, mostra-se legítima à proibição, sendo incabível a reparação por dano moral pretendida pela parte autora, porquanto ausente o ato ilícito apto a configurar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações, interpostos por MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA e PANTANAL SHOPPING, que inconformados com a sentença exarada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Indenização Por Danos Morais, no 1417-91.2014.811.0041, Código no 859587, movida por FABRICIO TAVARES WEISS.

A presente ação versa sobre a proibição da entrada de gênero alimentício não adquirido na Bomboniére do cinema requerido/apelante.

Após analise dos autos, o juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Pretende a parte Autora na tutela jurisprudencial invocada, ser indenizada por danos que alega ter experimentado em decorrência da proibição truculenta de entrada no cinema com Milk Shake, sob a alegação de que só poderia entrar se estivesse consumindo produtos da bomboniére do próprio cinema.

(...)

Desta feita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente a venda casada. Além disso, a norma permite que o consumidor tenha ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir.

Destacando ainda, que o fornecedor não pode fazer imposições em hipótese nenhuma para que o consumidor adquira algum de seus produtos ou serviços.

Isto porque, é cediço que o “milk shake é comercializado em copos com tampa e canudo, não justificando a tese da Requerida de que seria proibido por motivos de conservação e limpeza da sala. Verificando-se, portanto, que a referida proibição se deu única e exclusivamente pela ausência de venda do produto na lanchonete do cinema, caracterizando nítida venda casada, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico.

(...)

Feitas as necessárias ponderações, no caso dos autos observa-se que a 1a Requerida confessa que a “o cinema permite que seus clientes consumam dentro das salas de projeção, produtos adquiridos de outros comerciantes, desde que sejam os mesmos comercializados por sua bomboniere” (fl. 50).

No caso em exame, independente do tipo de produto que a Requerente estava levando consigo para a sala do cinema, posto que, conforme já demonstrado acima, a prática de proibir o consumo de determinado gênero alimentício infringe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, logo, não há o que se falar em ato licito por parte da Requerida.

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Requerente FABRICIO TAVARES WEISS, para CONDENAR solidariamente, as Requeridas MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA e CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora para promover a execução da sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primeiro recurso - O CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, insatisfeito com a sentença, apresentou recurso de apelação aduzindo que; (i) preliminar de ilegitimidade passiva, já possui apenas um contrato de locação com cinema, e não exerce ingerência sobre os fatos ocorridos, tão pouco pode influenciar na politicas comerciais do locatário; (ii) por fim, que os fatos não ocorreram na área comum do shopping, e sim na área interna do cinema; (iii) Afirma que vedação da Milk Shek visa a proteção do mobiliário interno do cinema; (iv) que no caso do milk shake o cuidado é maior com a tapeçaria na medida em que o produto é derivado de leite, causando mal cheiro e é de difícil remoção; (v) afirma que a proibição em nada tem haver com o fato de não ser comercializado pelo cinema; (vi) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (vii) por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Segundo Recurso - A empresa MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA, insatisfeito com a sentença, apresentou recurso de apelação (id. 8616162), aduzindo; (i) preliminar de cerceamento de defesa, frente à suposta falta de citação válida; (ii) no mérito, afirmou que milk shake não se enquadra na sua politica sanitária; (iii) que possui vários cartazes e avisos fixados em suas dependências, informando a proibição do consumo de tal produto; (iv) que o boletim de ocorrência juntado aos autos, possui versão isolada e unilateral do apelante, razão pela qual, deve ser desconsiderado; (v) que não proíbe a entrada de alimentos e bebidas similares ao comercializados em sua bomboniere; (vi) que a limitação de tais produtos visa a fixação de padrões de higiene e segurança; (vii) que as salas de exibição são ambientes fechados, que um acidente com de um milk shake poderia ocasionar mau cheiro e desconforto; (viii) que não houve existe venda cassada, já que a empresa apelada permite o consumo de produtos similares aos vendidos em sua bomboniere; (ix) entretanto, tal permissão não pode ser interpretada como salvo conduto para o ingresso de todo e qualquer alimento/bebida nas salas de exibição, (x) alegou a inexistência do dano moral; alternativamente requer a minoração do quantum indenizatório, e dos honorários de sucumbência;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma

I - VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING PANTANAL.

O Shopping Pantanal (segundo requerido/apelante) afirma em seu recurso que possui uma relação contratual com o cinema (primeiro requerido/apelante), razão pela qual, entende ser ilegítima a sua figuração no polo passivo da presente ação.

Entretanto, em que pesem os seus argumentos, friso que nos complexos de shopping centers o consumidor é atraído pela oferta de segurança e conforto.

Assim, como bem esclarecido na sentença de piso, o Shopping Center Pantanal é um captador de maior lucratividade de todos os fornecedores, razão pela qual não deve ser excluído no polo passível da presente ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DE SALA DE CINEMA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS FREQUENTADORES - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. - As condições da Ação devem ser aferidas com base na narrativa apresentada na Inicial, segundo a Teoria da Asserção - Nos termos do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, eventual Ação de Regresso deverá ser ajuizada em processo autônomo, sendo desautorizada a denunciação da lide - Os integrantes da cadeia de consumo respondem objetivamente pela reparação de danos decorrentes de agressão física praticada contra seus clientes no interior de seu estabelecimento, mormente considerando que "a prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo shopping center, porquanto a principal diferença existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas" (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL 10000181093857001, RELATOR: ROBERTO VASCONCELLOS, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE BENS MATERIAIS DENTRO DE SHOPPING CENTER. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. A demandada, na condição de grande centro de compras e estabelecimento comercial, responde de forma objetiva pelos danos causados aos clientes dentro do espaço que disponibiliza para os comerciantes atuarem naquele ponto comercial. Por se tratar de Shopping Center, a ré transmite a ideia de ter condições seguras para os clientes realizarem compras, fator que serve para captação destes. 2. A parte demandada explora economicamente a área, percebendo os benefícios de oferecer aos clientes um local supostamente seguro, ou seja, obtinha vantagem com a oferta de comodidade para captação de clientela e consequente aumento de seus ganhos, portanto, devendo responder pelos danos ocasionados no espaço disponibilizado para tanto. 3. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 4. Não houve qualquer insurgência da parte apelante quanto aos valores arbitrados a título... de danos morais, bem como quanto ao dano material, razão pela qual restam mantidos integralmente como definidos em sentença. 5. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil, em consonância com o disposto no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 6. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento ao recurso, com disposição de ofício”. (Apelação Cível No 70079026118, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/10/2018)

É como voto.

II - VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA DA RECORRENTE CINEMATOGRAFIA LTDA.

Alega a 1o Requerida/recorrente, a existência de nulidade da citação via mandado, que segundo argumenta, foi entregue à pessoa totalmente desconhecida da empresa acarretando na decretação de revelia.

Entretanto, nos termos do §1o do artigo 18 do CPC, o mandado poderá ser entregue ao encarregado da recepção devidamente identificado, quando tratar-se de pessoa jurídica.

Assim, a certidão de id. 8616067 - Pág. 3, demonstra que foram preenchidos os requisitos mencionados, razão pela qual não há que se falar em nulidade de citação.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No caso dos autos, o apelado pretendia ingressar na sala de cinema com milk-shake, o que não seria permitido pela apelante, consoante cartaz colacionado pela própria (id. 8616071 - Pág. 1 e 2), vedando a entrada de consumidores com “lanches, frituras, pizzas, sorvetes, milk-shakes, embalagens de vidro”.

Pois bem.

Ambas as recorridas afirmaram que o cinema não pratica vedação da entrada de gêneros alimentícios similares aos comercializados em sua bomboniere.

Afirmaram que a proibição da entrada do milk shake seria por motivos de conservação e limpeza da sala de exibição.

Nesse contexto, friso que proibir o consumidor de adentrar com alimento na sala de projeção cinematográfica (sem justa causa), extrapola o que se entende por prática abusiva.

O art. 39, I do CDC, estabelece que:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras praticas abusivas:

I – Condicionar o fornecimento de produtos ou de serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Assim, como bem mencionado pelo juiz de piso, é cediço que o milk shake é comercializado em copos com tampa e canudo, não justificando a tese da requerida de que seria proibido por motivos de conservação e limpeza da sala.

Ademais, fica claro, que ao impor tamanhas e desarrazoadas restrições, a apelante visava a condicionar o consumo de gêneros alimentícios à aquisição em seu estabelecimento, o que não se admite.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. CINEMA. "VENDA CASADA". Ao impor a restrição do ingresso de alguns alimentos e bebidas portados pelos utentes de suas salas de projeção cinematográfica, permitindo, entretanto, o acesso de produtos alimentares adquiridos em seu próprio estabelecimento, a ora apelante malfenu o direito de liberdade de escolha pelo consumidor: isso caracteriza exatamente a prática abusiva que, aclimada à parte final do caput do art 39 do Código de Defesa do Consumidor e do inc. II de seu art. 6o, corresponde a uma das singularizações possíveis da figura da "venda casada". Não-provimento da apelação. (TJ-SP, APELAÇÃO CÍVEL 7705185300, 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: RICARDO DIP, JULGADO EM 15/09/2008).

Deve prevalecer, ainda, a tese dos apelados de que teriam sido mal tratados por prepostos da apelante, considerando a conjuntura fática que permeia a lide, bem como a absoluta inércia desta a tentar fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito de seus adversos. Ainda que assim não o fosse, bastaria, para a configuração do dever de indenizar, a geração de óbices ao exercício de direito amplamente reconhecido aos consumidores.

Com tais considerações, entendo correta a sentença de piso nesse ponto, que reconheceu a existência da venda casada, e a ilegalidade da proibição do acesso da parte apelada à sala de exibição do cinema, portanto um copo de milk shake.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Quanto ao pleito referente à minoração do dano moral, fixado inicial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”

Da mesma forma, colaciono julgados do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”. (TJMT, apelação no 0005339-40.2017.8.11.0008, segunda Câmara Cível, Relator: Sebastiao de Mores Filho, Julgado em 11/01/2019).

Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatóris específico destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, tenho que o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (vinte e oito mil cento e dez reais), devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre tal tema, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM SENTENÇA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Estando o valor aquém do montante estabelecido pela Câmara, impõe-se sua adequação necessária com majoração do valor. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - APELAÇÃO: APL 00027609120088110087 90747/2015, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Quanto ao pedido do Apelante para redução da verba honorária, friso que em atenção ao disposto no Art. 85, § 2o do CPC/15, os mesmos devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da causa, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA -RECONHECIDA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL E DE TRIBUNAL SUPERIOR - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO - PROVIDO PARCIALMENTE.

[...] A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Honorários advocatícios mantidos.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. (TJMT Ap 27896/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017).

Ainda,

“Os honorários advocatícios arbitrados em percentual adequado e razoável, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam minoração. Contudo, devem ser estipulados com subsídio no valor da condenação, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC”. (Ap 73787/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

Assim, considerando tais parâmetros, considerando a minoração do quantum indenizatório, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, entendo razoável e proporcional fixar os honorários de sucumbência em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído pela parte apelada, razão pela qual entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, apenas para minorar o quantum indenizatório, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES.JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

Tenho posicionamento diferente a respeito dessa questão. Acredito que essa restrição que o cinema faz de alimentos comprados fora, quanto ao ingresso na sala de exibição dos filmes, têm razão de ser que se justifica plenamente, daqui a pouco levam feijoada na sessão, se permitir que todos comprem alimentos na praça de alimentação, pratos variados, condimentados.

Por exemplo, no cinema de São Paulo o próprio cinema oferece certos tipos de alimentos, quando o pessoal pede esses alimentos rescende um cheiro do condimento, pimenta, você fica praticamente brigando com o sentido da visão do filme, da audição com o sentido do olfato.

Então há uma razão que se justifica plenamente, é preciso saber se esse impedimento foi humilhante ou foi simplesmente um veto, até porque quando o cliente compra o ingresso e ingressa naquele recinto sabe perfeitamente que não pode levar, por exemplo, uma feijoada para comer lá dentro. Não vejo que é venda casada, pelo contrário, a própria bombeniere do cinema, isso é universal, oferecer os seus produtos para amenizar um pouco essa situação.

Dessa forma, não vejo nenhum tipo de ilicitude e peço vênia a Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido revertendo à sucumbência.

EM 07 DE AGOSTO DE 2019
:

ADIADO O JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA.
SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019:

RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019